Tribunal: CARF
Processo: 10882.000877/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000877/2004-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.187 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
BRASILGRAFICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, que dava parcial provimento ao recurso, determinando o encaminhamento do
processo para a DRJ de origem para novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000877/2004-16
Fl. 6120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-17.761 (e-fls.
510-518), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
em Campinas/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente a exigência fiscal, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Identificados todos os elementos do fato jurídico tributário previsto na regra matriz de
incidência na contribuição exigida, por meio dos demonstrativos e da descrição dos
fatos presentes no auto de infração, além do enquadramento legal, não ocorre nulidade
do lançamento.
DECADÊNCIA. Na forma do artigo 45 da Lei n.o 8.212, de 1991, o direito de a
Fazenda Pública apurar e constituir seus créditos extingue-se em 10 (dez) anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
FALTA DE RECOLHIMENTO. Apurado, a partir da escrituração efetuada pela
contribuinte, que as bases de cálculo efetivas mostram-se superiores às declaradas à
Secretaria da Receita Federal, com o consequente recolhimento a menor da contribuição
devida, é cabível o lançamento de ofício que formaliza a exigência.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. A retificação das DCTF não pode ser
formalizada depois de iniciado o procedimento de fiscalização. Eventuais erros de
preenchimento podem ser corrigidos desde que apresentados, na impugnação, os livros
fiscais e contábeis, em especial o Livro Razão, onde se comprove a apuração das bases
de cálculo que a contribuinte entende efetivas.
Por sua vez, eventuais compensações que teriam efetuado com recolhimentos efetuados
a maior em períodos de apuração não autuados, também deveriam ser comprovadas por
meio da apresentação do Livro Razão.
Não apresentados os livros fiscais necessários e suficientes, não há como acolher as
razões de defesa nesse sentido.
Lançamento Procedente.

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do auto de infração relativo à falta de recolhimento ida Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social -- COFINS, cientificado à contribuinte em 11 de
maio de 2004, no valor total de R$ 224.131,03, devido às irregularidades assim descritas
à fls. 133/135:
"001 — Cotins Faturamento
Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago - Cofins (Verificações
Obrigatórias)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme descrito no Termo de
Verificação fiscal em anexo, o qual integra de forma indissociável o presente auto de
infração.
Fl. 6121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

[Demonstrativo com fatos geradores de 31/10/1997 a 31/12/2003, valor tributável ou
contribuição e percentual da multa]
Enquadramento legal: Art. 2° e 7°, da Lei Complementar n.° 70/91;
Art. 77, inciso III, do Decreto-lei ri.° 5.844/43; art. 149 da Lei ri.° 5.172/66; art. 1° da
Lei Complementar n.°. 70/91; arts. 2°, 3 0, 8° a 17, da Lei , n.° 9.718/98, com as
alterações da Medida provisória n.° 1.807/99 e suas reedições; arts. 2°, 3° a 8°, da Lei
n.° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória n.° 1.807/99 e suas reedições,
com as alterações da Medida Provisória n.° 1.858/99 e suas reedições; arts. 2°, inciso
II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n.°4.524/02."
2. Consta, ainda, a seguinte descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 130/131:
"Em 13/11/2002,0 representante legal da empresa tomou ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal pelo qual foram solicitados os documentos necessários ao início dos
trabalhos relacionados à " operação Ressarcimento de IPI, bem como informações a
respeito das bases de cálculo das contribuições federais com o fornecimento do
programa "Informações a SRF".
Em 05/12/2002 o representante legal da contribuinte solicitou dilação do prazo de
entrega da documentação e em 22/12/2002 foi entregue parte da documentação, bem
como questionário e demonstrativo de informações à SRF, acompanhado do respectivo
disquete. A ação fiscal prosseguiu e em 15/03/2004 foram atualizados os dados
constantes' da planilha Informações à SRF, com as alterações relativas à não-
cumulatividade da base de cálculo do PIS.
As informações apresentadas pela empresa contribuinte através do sistema
"Informações à SRF" foram inseridas no sistema "Papéis de Fiscalização" que efetuou
o cotejo das informações prestadas com aquelas constantes dos sistemas internos da
SRF a respeito das bases de cálculo e pagamentos.
Além desse procedimento, foram verificadas as bases de cálculo pela análise dos
Balancetes Analíticos constantes dos Livros Diário dos períodos objeto da auditoria
fiscal, conforme intimação de 04/03/2004.
Como resultado da análise das informações apresentadas pela empresa, contatou-se a
existência de diferenças nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, em
determinados períodos.
A empresa foi intimada, em 06/04/2004, a justificar as diferenças adaptadas e
consignadas na planilha em anexo a este termo - planilha I - que lhe foi apresentada
em anexo àquela intimação (fls. 25).
Em 14/04/2004 a empresa forneceu planilhas apontando as diferenças que já haviam
sido verificadas por esta auditoria fiscal. No entanto, nenhuma justificativa plausível
foi apresentada.
Diante dessa constatação, da falta de apresentação de documentação comprobatória
por parte da contribuinte, em vista das oportunidades oferecidas para apresentar suas
justificativas e tendo em conta o tempo decorrido entre o início da ação fiscal e a
presente data, bem como no intuito de salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional,
não resta outra alternativa a esta auditoria senão a lavratura de auto de infração para
exigência de crédito tributário a favor da Fazenda Nacional relativa às contribuições
ao PIS e COFINS."
3. Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus
representantes legais, apresentou a impugnação de fls. 153/175, em 09 de junho de 2004,
com as seguintes razões de defesa.
3.1. Pleiteia a decadência relativa aos fatos geradores ocorridos entre o ano de 1997
e o mês d maio de 1999, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional,
conforme doutrina e jurisprudência que elenca.
Fl. 6122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

3.2. Faz ampla dissertação sobre o princípio da verdade material, para concluir que
a autoridade fiscal não teria reconhecido as provas apresentadas, as quais seriam de suma
importância, ir as foram simplesmente ignoradas.
3.3. Aduz que teria havido erro de fato quando do cumprimento de suas obrigações
acessórias. Em suas palavras:
"27. Como pode ser observado pela documentação apresentada pela Impugnante (dcto.
04), as diferenças apontadas pela fiscalização derivam de diferenças entre o valor da
Cofins devida, informada na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) bem como na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), e o valor da Cotins devida, de acordo com os registros contábeis da
Impugnante.
28. Em suma, os valores informados como devidos na DCTF não correspondem aos
valores DE FATO devidos, como pode ser observado pela análise dos documentos
contábeis da Impugnante: demonstrações de resultados mensais e controles gerenciais.
29. O que ocorreu no caso em tela foi em Erro de Preenchimento da DCTF e não a
falta de recolhimento da Cofins, uma vez que esta não era devida."
3.4. Reitera que não existe contribuição a ser exigida, conforme estaria claramente
comprovado através das planilhas que anexa e por meio dos balancetes dos respectivos
anos-calendário. Acrescenta que a documentação apresentada é a legalmente reconhecida,
a qual tem por função o registro das operações mercantis e financeiras da empresa, por
meio dos quais se apura a base de cálculo da contribuição.
3.5. Afirma que as declarações apresentadas (DCTF e DIPJ) constituem-se em
obrigações acessórias, que expressam em linguagem competente os efeitos tributários da
relação jurídico-tributária manifestada por meio da lei, ou descrição hipotética dos fatos
que, se concretizados, desencadeiam os efeitos jurídicos previstos.
3.6. Continua em sua diferenciação sobre obrigações acessórias e principais para
contribuinte jamais a contribuinte poderia ser obrigada a pagar a contribuição declarada
em DCTF ou DIPJ. Transcreve jurisprudência sobre erro material no preenchimento da
DCTF.
3.7. Discorre sobre os critérios previstos na regra matriz de incidência da
contribuição, focando seus argumentos nos critérios material e quantitativo. Em suas
palavras:
"59. Pois bem, em havendo a ocorrência, no plano concreto, do fato jurídico descrito
em lei, a pessoa jurídica (contribuinte) deverá recolher aos cofres públicos a
contribuição da Cotins, cuja base de cálculo era o próprio faturamento.
(...)
65. O documento hábil que demonstra o montante do faturamento que servirá de base
de cálculo para a contribuição da COFINS "são os documentos contábeis, ora juntados
neste processo, a fim de comprovar, que as quantias pagas da Cotins estão de acordo
com a competente legislação.
(...)
68. Assim, sendo, não é a DIPJ nem tampouco a DCTF a base de cálculo para fins de
apuração da Cotins. É a documentação contábil. É nesta em que o contribuinte traduz
em linguagem competente e apropriada o quantum de seu faturamento. Quer seja
entendido como a totalidade da receita, que seja ele entendido como a receita bruta."
3.8. Alega que teria havido erro no enquadramento legal do lançamento, ensejando
a preterição de seu direito de defesa, tendo em conta que não houve falta de recolhimento
da contribuição, mas sim um erro de declaração. Requer a nulidade do auto de infração,
conforme jurisprudência que transcreve.
Fl. 6123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via postal em data de
18/02/2009 (e-fls. 523), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 528-556 por meio de
protocolo físico em data de 19/03/2009, o que fez com os mesmo argumentos da peça de
impugnação, requerendo:
a) Decadência do período compreendido entre ano de 1997 e maio de 1999;
b) Referentemente aos demais períodos, a tipificação alegada no auto de infração
está incorreta, posto que este possui por base o descumprimento da obrigação
principal quando, na realidade, o que ocorreu foi um erro de fato relativamente à
obrigação acessória (preenchimento de DCTF e DIPJ), conforme atestado pela
DRJ de Campinas (itens 31 a 34 dos r. Despacho) e comprovado através da
documentação juntada (Anexos I ao VII);
Requer, ainda, seja afastado qualquer tipo de cobrança face à decadência do
direito de constituir qualquer débito com relação aos períodos de apuração objeto
do procedimento administrativo de restituição/compensação.
Por fim, requer que sejam analisados os documentos contábeis juntados ao
presente processo a fim de verificar a veracidade das alegações ora feitas, ainda
que tenha que ser determinado o retorno dos autos à Delegacia de origem para
esse fim.
As razões recursais foram instruídas com os Anexos I ao VII, com planilhas
demonstrativas e documentos contábeis (livros razão e diário), relativos a cada ano
fiscalizado.
O Recurso Voluntário foi julgado em sessão do dia 26 de fevereiro de 2014 pela
1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento deste CARF, que, por unanimidade
de votos, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento para considerar a decadência
para os fatos geradores ocorridos até abril de 1999.
O Acórdão 3101-001.583 foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional. Cancela-se o crédito tributário lançado referente aos
fatos geradores ocorridos entre o ano de 1997 e abril de 1999 que já tinha sido extinto
pelo transcurso do prazo decadencial.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Identificados todos os elementos do fato jurídico tributário previsto na regra matriz de
incidência na contribuição exigida, por meio dos demonstrativos e da descrição dos
fatos presentes no auto de infração, além do enquadramento legal, não ocorre nulidade
do lançamento.
FALTA DE RECOLHIMENTO. Apurado, a partir da escrituração efetuada pela
contribuinte, que as bases de cálculo efetivas mostram-se superiores às declaradas à
Secretaria da Receita Federal, com o consequente recolhimento a menor da contribuição
devida, é cabível o lançamento de ofício que formaliza a exigência.
Fl. 6124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. A retificação das DCTF não pode ser
formalizada depois de iniciado o procedimento de fiscalização. Eventuais erros de
preenchimento podem ser corrigidos desde que apresentados, na impugnação, os livros
fiscais e contábeis, em especial o Livro Razão, onde se comprove a apuração das bases
de cálculo que a contribuinte entende efetivas.
Por sua vez, eventuais compensações que teriam efetuado com recolhimentos efetuados
a maior em períodos de apuração não autuados, também deveriam ser comprovadas por
meio da apresentação do Livro Razão.
Não apresentados os livros fiscais necessários e suficientes, não há como acolher as
razões de defesa nesse sentido.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
Intimada do resultado do julgamento, a Contribuinte interpôs Embargos
Declaratórios de e-fls. 5938-5940, argumentando pela ausência de análise da documentação
contábil, comprobatória do cumprimento da obrigação principal foi anexada aos presentes autos,
sendo que, na realidade, ocorreu mero erro de fato relativamente a obrigação acessória
(preenchimento de DCTF e DIPJ), conforme atestado pela DRJ de Campinas.
Os Embargos Declaratórios foram rejeitados por unanimidade de votos em sessão
de julgamento realizada em 28 de abril de 2016, através do Acórdão no 3402-003.056, sendo
mantido o Acórdão no 3101-001.583 por inexistência da omissão apontada.
A Contribuinte interpôs o Recurso Especial de e-fls. 5966-5980 e, indicando
como paradigmas os Acórdãos no 1301-001.958 e 1402-001.517, suscitou divergência
jurisprudencial com relação à necessidade de analisar a documentação juntada aos autos em
obediência ao Principio da Verdade Material.
Admitido o Recurso Especial através do Despacho de fls. 6089-6093, foram
apresentadas as Contrarrazões da Procuradoria às e-fls. 6095-6101, com julgamento realizado
pela 3a Turma da CSRF em sessão do dia 23 de janeiro de 2020, a qual, por unanimidade de
votos, conheceu e deu provimento, determinando o retorno do processo ao colegiado de origem,
para análise do mérito.
O v. Acórdão no 9303-010.069 (e-fls. 6103-6110) foi proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos
autos.
Em r. voto condutor da decisão da 3a Turma da CSRF, de relatoria da Ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, foram acatado os argumentos da defesa, concluindo,
em síntese, que o § 4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72 prevê hipóteses em que se admite a
juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos argumentos de defesa,
Fl. 6125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

destacando-se o item "c" que trata da destinação dos documentos para contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Através do Despacho de e-fls. 6119, os autos foram encaminhados a este
Colegiado para análise e julgamento das demais questões trazidas em Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise já realizada através do Acórdão no 3101-001.583, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência.
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário relativo a COFINS sobre os fatos geradores de 31/10/1997 a 31/12/2003, lavrado pelo
valor de R$ 224.131,03 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e três centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal, foram constatadas diferenças nas bases de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS nos períodos autuados, decorrentes de divergências
entre os valores declarados e valores escriturados, as quais não foram justificadas pela
Contribuinte.
Argumentou a Recorrente pela ocorrência de erro de fato com relação às
obrigações acessórias, sendo que as divergências apontadas pela fiscalização derivam de valores
informados como devidos na DCTF e DIPJ, os quais não correspondem aos valores realmente
devidos, conforme documentação contábil acostada aos autos, que demonstra os resultados
mensais e controles gerenciais.
Argumenta, ainda, que as planilhas trazidas pela defesa e os balancetes dos
respectivos anos-calendário registram as operações mercantis e financeiras da empresa, por meio
dos quais se apura a base de cálculo da contribuição.
A DRJ de Campinas/SP não acolheu as razões de defesa, mantendo a exigência
fiscal, em síntese, por concluir que os documentos constantes dos autos, até aquele momento,
não comprovou o direito alegado, indicando que deveriam ser juntados, além dos balancetes,
outros “Livros essenciais e necessários à comprovação, como o Livro Diário e Razão”.
Diante do posicionamento do i. Julgador a quo, a Contribuinte interpôs o
Recurso Voluntário, instruído com os Anexos I ao VII, constando planilhas demonstrativas
e documentos contábeis (livros razão e diário), relativos a cada ano fiscalizado.
Através do v. Acórdão no 3101-001.583, foi dado parcial provimento ao recurso
para cancelar a exigência do tributo, referente aos fatos geradores ocorridos entre o ano de 1997
e o mês de abril de 1999, em razão da decadência prevista pelo artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Fl. 6126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

Não obstante a análise e provimento dos argumentos da defesa, com relação à
decadência, a ilustre Conselheira Relatora não apreciou as demais controvérsias trazidas pela
Recorrente, concluindo que tais matérias foram enfrentadas pela DRJ de origem, sendo adotado
o r. voto condutor da decisão de primeira instância.
Ponderou, ainda, que a produção de provas no âmbito do processo administrativo
fiscal, admite a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando
alteram substancialmente a prova do fato constitutivo.
Considerando os documentos trazidos com a peça recursal (planilhas
demonstrativas, Livro Razão e Livros Diários), os quais, a princípio, são passíveis de demonstrar
os recolhimentos tidos pela Fiscalização como inexistentes, resta configurada dúvida razoável
sobre o lançamento de ofício contestado. E, como bem destacado em v. Acórdão proferido pela
CSRF nos presentes autos, no âmbito do processo administrativo fiscal, diante da disposição do
art. 16, § 4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/19721, é possível que seja analisada a comprovação
em referência, mesmo que apresentada posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Ademais, no caso em análise, a decisão proferida pela DRJ foi motivada
especialmente pela insuficiência de provas apresentadas com a impugnação, sendo indicados os
documentos que serviriam para comprovar as razões de defesa, os quais, reitero, foram anexados
com o Recurso Voluntário.
Aplica-se, neste caso, o Princípio da Verdade Material, o qual exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)2 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco igualmente a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Observo ainda que a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal assim prevê:

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 6127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000877/2004-16

responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo, voto pela
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que sejam tomadas pela Unidade
de Origem as seguintes providências:

a) Analisar a planilha e documentos acostados aos autos, bem como eventual
comprovação adicional que eventualmente a Autoridade Fiscal entender
necessária para conferência sobre as divergências inicialmente apontadas e
recolhimentos indicados pela Recorrente, elaborando Relatório Conclusivo
sobre o crédito tributário constituído através do auto de infração objeto deste
litígio, afastados os fatos geradores ocorridos entre o ano de 1997 e o mês de
abril de 1999, em razão da decadência prevista pelo artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, na forma já decidida através do Acórdão no 3101-
001.583;

b) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 6128
DF CARF MF
Documento nato-digital